Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA PELA ANS. SENTENÇA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. TRATAMENTO EM CURSO. INAPLICABILIDADE. DISTINGHISH. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, além do prequestionamento da matéria impugnada. Alegam conter vícios no acórdão, por ausência de manifestação acerca da previsão do art. 8o, § 3o, alínea B, da Lei no 9.656/1998. Aduzem que apesar de inexistir impedimento legal para a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde, a extinção do negócio jurídico só pode ocorrer quando finalizado o tratamento médico de moléstia grave a que está submetido o segurado. Argumentam haver omissão a respeito das provas juntadas aos autos. Dizem haver divergência entre o julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou a adoção do entendimento pela Agência Nacional de Saúde, a qual a embargada não poderia celebrar convênios com entidade privada – os chamados convênios coletivos por adesão, em decorrência da interpretação restritiva dada pela agência ao artigo 2o da resolução normativa – RN ANS No 137/2006, motivo pelo qual os convênios que ostentavam essa natureza, como ocorreu no caso específico, não poderiam ser renovados. 3.1. O aresto consignou ser a causa do encerramento do plano de saúde a determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da embargada, fato pelo qual se afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ. 3.2. Portanto, o julgado foi cristalino nas suas razões de decidir; não padecendo, assim, de quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão.
4. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, o julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Finalmente, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões, para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.